Tribunal: TJSP
Processo: 1013098-26.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PARTE RÉ QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR O NOME DO AUTOR, UMA VEZ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA E O RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR CESSÃO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL, NOS TERMOS DO ART.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

PARTE RÉ QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO NEGATIVAR O NOME DO AUTOR, UMA VEZ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA E O RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR CESSÃO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

IMPUGNAÇÃO INSATISFATÓRIA DO AUTOR EM RÉPLICA.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE EVENTUAL FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO, NOS TERMOS DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL, NÃO ISENTA O DEVEDOR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NEM IMPEDE A NEGATIVAÇÃO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. PRECEDENTE DO C. STJ.

RECURSO DESPROVIDO.